Tribunal: TJSP
Processo: 1016809-57.2024.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IPVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame:
Apelação e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar o direito de isenção parcial de IPVA à impetrante, pessoa com deficiência física de grau moderado, para os exercícios fiscais de 2023 e 2024, incidindo isenção apenas sobre o valor

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IPVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame:
Apelação e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar o direito de isenção parcial de IPVA à impetrante, pessoa com deficiência física de grau moderado, para os exercícios fiscais de 2023 e 2024, incidindo isenção apenas sobre o valor que exceder R$ 70.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (2023) ou R$ 120.000,00 (2024).
II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante tem direito à isenção parcial de IPVA, considerando a divergência entre laudos periciais sobre o grau de deficiência.
III. Razões de Decidir:

3. A preliminar de inidoneidade da via eleita não prospera, pois a impetrante comprovou deficiência física de grau moderado por laudos periciais elaborados em anos diversos, exceto em 2023. Desnecessária, pois, dilação probatória incompatível com a via para deliberar se é possível a retroação da conclusão do laudo mais recente, de 2024 (aliado também a prova de 2022), para atestar a deficiência.

4. No mérito, a isenção fiscal deve ser concedida, pois a impetrante comprovou, por laudos periciais oficiais, ser portadora de deficiência física de grau moderado, conforme exigido pela legislação, retroagindo a concessão da isenção segundo pacificado entendimento.
IV. Dispositivo e Tese:

5. Recursos voluntário e oficial desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A isenção de IPVA para pessoa com deficiência física de grau moderado é devida. 2. O direito à isenção possui efeitos declaratórios e retroage à data da aquisição do veículo.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 13.296/2008, art. 13-A; Decreto n. 66.470/22.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Remessa Necessária Cível 1001117-50.2021.8.26.0397, Rel. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. 26.10.2023.
TJ-SP, APL: 1029575-24.2019.8.26.0114, Rel. FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, 13a Câmara de Direito Público, j. 12.02.2020.